Tribunal: TJES
Processo: 5038977-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038977-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RAYNIELE FERREIRA PEROVANO DE OLIVEIRA SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038977-90.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO:
RAYNIELE FERREIRA PEROVANO DE OLIVEIRA SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E CONTESTADAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

2. O recorrente sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviços, alegando que as operações realizadas decorreram de conduta exclusiva de terceiros, razão pela qual não lhe caberia a responsabilidade indenizatória.

3. Todavia, como bem assinalado na sentença recorrida, restou evidenciado que a autora foi vítima de fraude, consistente em diversas transações indevidas realizadas em sua conta, em curto espaço de tempo, sem que houvesse bloqueio ou detecção pelo sistema de segurança do banco.

4. A falha na prestação do serviço é manifesta. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente seria afastada se comprovada alguma excludente legal, o que não ocorreu nos autos. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois se trata de risco inerente à atividade desempenhada pela instituição bancária, que deve responder pela segurança do sistema que administra.

5. A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$3.000,00 (três mil reais), quantia condizente com a extensão do dano e adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

6. Não há elementos novos capazes de infirmar a conclusão lançada na sentença, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

7. Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)